Tribunal: TJMT
Processo: 1004319-21.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004319-21.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), LEANDRO VICENTE FARIAS - CPF: 011.217.421-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXPEDIÇÃO DE ALAVARÁ – VALOR CONSOLIDADO – SENTENÇA TRANSIDATADA EM JULGADO – SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DA QUANTIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Não é possível obstar o levantamento de alvará, se os valores dispostos, e a determinação deste ato, já transitaram em julgado, o que apenas enseja a confirmação da pretensão exposta no recurso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Hospital e Maternidade São Mateus
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 3026-60.2014.8.11.0025 (Código no 102110) ajuizada contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Município de Juína
, indeferiu o pedido de levantamento de alvará no valor de R$ 241.965,66 (duzentos e quarenta e um mil novecentos e sessenta e cinco reais sessenta e seis centavos).

O Agravante, então, sustenta que o ato realizado pelo Magistrado Singular não foi acertado, já que a quantia já teria sido confirmada em Sentença prévia, logo, o pedido não poderia ser rejeitado.

Afirma que este valor é decorrente de prestação de serviços médicos e hospitalares, em virtude de decisão judicial, logo, os Recorridos têm a obrigação de custear os trabalhos prestados.

Por fim, então, pugna pela reforma da decisão objurgada, a fim de que seja expedido o alvará judicial na quantia pretendida.

Houve pedido liminar, no intuito de que o recurso fosse recebido com efeito ativo, entretanto, este foi rejeitado, consoante decisão de ID no 768364.

Embora intimados, os Agravados não apresentam contrarrazões ao recurso, consoante certidões de ID no 1222254 e 1222255.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 1682422, emite seu parecer, no sentido de que o recurso deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020